Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ANULAÇÃO. QUANTITATIVO DE VAGAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERESSE COLETIVO.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o processamento e julgamento das causas até o limite de 60 salários mínimos, excluindo-se, dentre outras, as ações sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, na forma do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009.
2. A pretensão de anulação de itens do edital de concurso público para afastar o quantitativo de vagas e a cláusula de barreira versa sobre interesse coletivo, pois afeta todos os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara da Fazenda Pública.